Tribunal: TJMT
Processo: 1013996-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013996-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (AGRAVADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MULTA DO ART. 523 DO CPC E HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO CALCULADOS ISOLADAMENTE – CÁLCULO CORRETO – RECURSO PROVIDO.

Os honorários de execução de sentença e a multa previstas no art. 523 do CPC, estão sendo cobrados de forma individualizada, isto é, um não está incidindo sobre o outro, razão pela qual o cálculo apresentado pelo agravante mostra-se correto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013996-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

AGRAVADO:

RONEY SANDRO CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca da Juara,
Dr. Juliano Hermont Hermes Da Silva
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 312/2012, 0001947-38.2012.811.0018, Código 55728, propostos em desfavor de
RONEY SANDRO CUNHA
, que por vislumbrar que a multa prevista no artigo 523 do CPC e o acréscimo de honorários devem ser feitos apenas sobre o débito, determinou a juntada de novo cálculo.

Aduz o agravante que
“que o Juízo “a quo” se equivocou ao analisar o cálculo apresentado pelo Agravante, já que os honorários e a multa previstas no art. 523, do NCPC, estão sendo cobrados de forma individualizada, isto é, um não está incidindo sobre o outro”
(sic).

Frisa que
“trata-se de execução de honorários sucumbenciais, os quais, conforme dispõe nosso ordenamento processual civil em seu artigo 85, §14, equiparam-se a verba alimentar”
(sic).

Defende que
“A prova inequívoca e verossimilhança das alegações está na sentença transitada em julgada e no cálculo devidamente atualizado e pormenorizado da execução, que individualizou os débitos”,
e, por sua vez,
“quanto ao requisito de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este está na permanência do inadimplemento, que já se arrasta há quase dois anos e que afeta na subsistência do profissional de Direito”
(sic).

Diante do que expos, requer o provimento do recurso para considerar os cálculos apresentados pelo agravante com seu regular processamento, por estarem corretos (id. 96755978).

A tutela recursal foi
indeferida
em 10/08/2021, por esta Relatoria (id. 97228473).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 102481984 - Pág. 1).

Preparo recolhido sob o Id. 96798498.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
, ora agravante,
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
RONEY SANDRO CUNHA
, uma vez que a sentença que lhe foi favorável transitou em julgado e o agravado não cumpriu voluntariamente com sua obrigação.

Infere-se que em poder ao cálculo apresentado, o juízo de primeiro grau entendeu que o mesmo erroneamente calculou a multa prevista no artigo 523 do CPC/15 e os honorários de execução sobre a soma do débito. Diante disso, determinou a juntada do cálculo corrigido, cujos efeitos são agora questionados por meio do presente instrumento.

Adianto que a irresignação merece acolhimento. Explico:

Em consulta dos autos de origem é possível constatar que o aqui recorrido foi condenado ao pagamento em 10% sobre o valor da causa a título de honorários de sucumbência, além das despesas processuais.

O processo inicial trata-se de uma manutenção de posse, onde foi determinada a retificação do valor da causa, que passou a ser de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

No cumprimento de sentença o agravante indicou o importe de R$11.705,35 (onze mil, setecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de custas e despesas processuais, sem a atualização, além da importância de R$60.887,21 (sessenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos), correspondente aos 10% sobre o valor atualizado da causa (R$608.772,16).

Diante disso, tem-se que o valor da dívida é a soma do valor das custas processuais e dos honorários de sucumbência, de forma que se mostra correto o cálculo apresentado pelo exequente/agravante, pois a multa de 10% sobre o valor da dívida foi apurada isoladamente em cima deste valor, assim como os honorários.

Logo, tem-se que tais valores, ao contrário do entendimento externado pelo magistrado singular, não foram indicados um sobre o outro, o que é perfeitamente verificável por meio do cálculo atualizado apresentado, conforme imagem a seguir:

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL E DÍVIDA ATUALIZADA – INCIDÊNCIA JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO –
CÁLCULO CORRETO
– RECURSO DESPROVIDO. Havendo confusão de teses não possibilita o provimento do recurso, ainda mais quando a tese apontada pode prejudicar a situação consolidada.
Em se tratando de execução da sentença proferida nos autos de embargos à execução definindo os parâmetros de atualização da dívida, se mostra correto o cálculo judicial efetivado
. “O termo inicial da incidência dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do devedor no processo de execução, e não a data do ajuizamento em que foi fixada a verba honorária” (AgInt nos EDcl no REsp 1357383/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018).”
(TJ-MT – AI: 10021453920178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO E IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – DEVEDOR QUE NÃO APRESENTA O VALOR QUE ENTENDE CORRETO –
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR REPUTADOS CORRETOS
– IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – ARTIGO 557 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.”
(TJ-MT – AGR: 00878872020158110000 87887/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2015)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para considerar como correto o cálculo apresentado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021